Tribunal: TJSP
Processo: 0002168-59.2013.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2019-06-27

Ementa:
APELAÇÕES – REEXAME NECESSÁRIO – Ação declaratória – Policiais civis em atividade – Pedido de recálculo da sexta-parte sobre os vencimentos integrais, observada a prescrição quinquenal – Sentença de procedência parcial – Pretensões de reforma – Impossibilidade - Incidência dos quinquênios sobre o Adicional de Local de Exercício (ALE), até a data da incorporação da verba aos vencimentos –

Ementa:
APELAÇÕES – REEXAME NECESSÁRIO – Ação declaratória – Policiais civis em atividade – Pedido de recálculo da sexta-parte sobre os vencimentos integrais, observada a prescrição quinquenal – Sentença de procedência parcial – Pretensões de reforma – Impossibilidade - Incidência dos quinquênios sobre o Adicional de Local de Exercício (ALE), até a data da incorporação da verba aos vencimentos – Inadmissibilidade – Verba que, apesar de ter sido estendida aos inativos, continuou vinculada pela Lei a certas circunstâncias, e, assim, não se incorpora ao vencimento padrão do servidor – Lei Federal no 11.960/09 - Norma que prevê índice de correção monetária considerado inconstitucional – Eventual modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, que deverá ser objeto de análise na fase de liquidação - Precedente – Não provimento dos recursos e do reexame necessário, com obsevração.